Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702917-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SUPERA SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, GERALDO ANTONIO MOREIRA JUNIOR, MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra decisão proferida por esta Relatoria que confirmou a antecipação de tutela recursal deferida em sede de plantão. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da documentação acostada na petição de ID 71784429. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital